Tribunal: STF
Processo: AI 299025
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante, porquanto, para se chegar a
conclusão contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria
necessário o reexame preliminar da questão da existência da relação
de emprego entre a agravada e o agravante que esse aresto teve como
demonstrada, e esse aspecto não é atacável pelo disposto no artigo
19 do ADCT que é o dispositivo constitucional tido como violado.
Agravo a que se nega provimento.